Tribunal: TJDFT
Processo: 0703309-76.2020.8.07.0014
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0703309-76.2020.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAURICIO DE SEIXAS FERREIRA JUNIOR APELADO: MARIA LUCIA PATERNOSTRO RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por MAURÍCIO DE SEIXAS FERREIRA JÚNIOR contra a sentença (ID 22606676) da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de Prestação de Contas (primeira fase) ajuizada em desfavor de MARIA LÚCIA PATERNOSTRO RODRIGUES, acolheu a preliminar e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, por ilegitimidade passiva ad causam. Em razão do princípio da causalidade, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa O recurso, todavia, não pode ser conhecido. Compulsando os autos, verifica-se que o apelante, no momento da interposição do recurso, em 11/12/2020, não comprovou o respectivo preparo (ID 22606685). Conforme dispõe o § 4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, “o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção” (grifo nosso). Em 21/01/2021 foi proferido despacho (ID 22642286), alertando para a ausência de recolhimento do preparo, bem como da necessidade do recolhimento em dobro. O apelante, todavia, juntou o comprovante de pagamento das custas processuais (ID 22642142) a destempo – em 21/01/2020 – e desacompanhado de qualquer argumento capaz de demonstrar justo impedimento para fazê-lo oportunamente. Ocorre que, tal como previsto no dispositivo supramencionado, o recolhimento do preparo deveria ter sido realizado em dobro – o que não ocorreu – sob pena de deserção. Desse modo, a hipótese atrai a incidência do §5o do mesmo artigo, segundo o qual “é vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o”. Note-se que o recorrente tinha ciência da não comprovação do preparo no ato da interposição do recurso e, dispensando a necessidade de intimação para tanto, porquanto recolheu o preparo antes mesmo de devidamente intimado, efetuou o pagamento das custas no valor de R$ 18,07 (dezoito reais e sete centavos), ato que implica preclusão consumativa. Ademais, o dever de recolhimento em dobro do preparo recursal não surge com a intimação do advogado para fazê-lo; decorre diretamente da ausência de comprovação oportuna. Nesse sentido, a intimação tem por finalidade apenas notificar os patronos sobre a falta de comprovação do preparo, visto que a obrigação de recolhimento em dobro encontra-se expressamente prevista no Código de Processo Civil, devendo ser observado o preceito normativo inserto no artigo 3o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, segundo o qual ninguém pode se escusar do cumprimento da lei, alegando não conhecê-la. Por fim, cumpre destacar que os dispositivos supramencionados representam inovações trazidas pelo atual Código de Processo Civil (Lei n.o 13.105//2015), como medidas para superação do formalismo que marcava o diploma processual de 1973 quanto ao tema. Desse modo, a impossibilidade de complementação das custas não representa medida impregnada de formalismo. Trata-se de vedação legal, quando não observada a faculdade conferida pela norma. Ante o exposto, diante da ausência de comprovação do pagamento em dobro das custas, com fulcro no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil c/c art. 87, inciso XVI, do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de apelação, em face da sua manifesta inadmissibilidade. Intime-se. Brasília, 3 de fevereiro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator